Tribunal: STJ
Processo: 5013960-57.2020.8.13.0079
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2201409 - MG(2025/0076682-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MELQUINELON DA SILVA GONZAGA
ADVOGADOS
: KELLY CRISTINA CONRADO MOREIRA LAGE - MG135206
LIVIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS - MG126744
RECORRIDO
: CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: MARCELO CANAAN CORREA VEIGA - MG102123
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL
CANCELAMENTO DE
C/C
DÉBITO E DANOS MORAIS. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 385 DO
STJ E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia decorre de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais, proposta em razão de inscrição indevida em
cadastro de inadimplentes.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a inexistência do débito e
condenou a ré ao pagamento de danos morais.
3. A Corte de origem manteve a inexistência do débito e afastou a indenização por
danos morais em razão de anotação preexistente legítima, aplicando a Súmula n.
385 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativação indevida enseja dano
moral e se é inaplicável a Súmula n. 385 do STJ diante de anotação pretérita
discutida judicialmente; e (ii) saber se foi demonstrado dissídio jurisprudencial
específico, com cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ porque a tese de ilegitimidade da anotação anterior
demanda reexame do acervo probatório, notadamente quanto à existência, juntada
e alcance de decisão judicial sobre a inscrição pretérita.
Documento eletrônico VDA57090612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ddb1f3a-e28e-49df-882a-c5c3b72a2923

6. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido pela alínea c do
III,
art. 105,
da CF por ausência de cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento:
demanda reexame de matéria fático-probatória, como a verificação da legitimidade
de inscrição anterior em cadastro de inadimplentes. 2. O dissídio jurisprudencial
pela alínea c exige cotejo analítico com demonstração de similitude fática e
divergência interpretativa, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ; a sua ausência impede o conhecimento.
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 1.029 § 1o e 85 §
Dispositivos relevantes citados:
11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255
STJ, Súmulas n. 7 e 385.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ddb1f3a-e28e-49df-882a-c5c3b72a2923

RECURSO ESPECIAL No 2201409 - MG(2025/0076682-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MELQUINELON DA SILVA GONZAGA
ADVOGADOS
: KELLY CRISTINA CONRADO MOREIRA LAGE - MG135206
LIVIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS - MG126744
RECORRIDO
: CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: MARCELO CANAAN CORREA VEIGA - MG102123
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL
CANCELAMENTO DE
C/C
DÉBITO E DANOS MORAIS. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 385 DO
STJ E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia decorre de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais, proposta em razão de inscrição indevida em
cadastro de inadimplentes.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a inexistência do débito e
condenou a ré ao pagamento de danos morais.
3. A Corte de origem manteve a inexistência do débito e afastou a indenização por
danos morais em razão de anotação preexistente legítima, aplicando a Súmula n.
385 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativação indevida enseja dano
moral e se é inaplicável a Súmula n. 385 do STJ diante de anotação pretérita
discutida judicialmente; e (ii) saber se foi demonstrado dissídio jurisprudencial
específico, com cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ porque a tese de ilegitimidade da anotação anterior
demanda reexame do acervo probatório, notadamente quanto à existência, juntada
e alcance de decisão judicial sobre a inscrição pretérita.
Documento eletrônico VDA56176043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:24
Código de Controle do Documento: 48aa5f46-68a3-4a17-8d16-29b19536a222

6. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido pela alínea c do
III,
art. 105,
da CF por ausência de cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento:
demanda reexame de matéria fático-probatória, como a verificação da legitimidade
de inscrição anterior em cadastro de inadimplentes. 2. O dissídio jurisprudencial
pela alínea c exige cotejo analítico com demonstração de similitude fática e
divergência interpretativa, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ; a sua ausência impede o conhecimento.
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 1.029 § 1o e 85 §
Dispositivos relevantes citados:
11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255
STJ, Súmulas n. 7 e 385.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MELQUINELON DA
SILVA GONZAGA, com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
proferido em apelação cível nos autos de ação declaratória de inexistência de
relação contratual
cancelamento de débito e indenização por danos morais.
c/c
O julgado recorrido foi assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
NEGÓCIO JURÍCIO JURÍDICO
DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO
C/C
INDEVIDA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA – ÔNUS DE
QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO – LEGALIDADE DA DÍVIDA NÃO
COMPROVADA – DANOS MORAIS – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES –
APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – INDENIZAÇÃO AFASTADA. I - Segundo as disposições do Código
de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos
decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II -
Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que
embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.
III - Em atenção ao ônus que incumbia a parte ré, deveria apresentar meios capazes
de comprovar a existência da dívida, certo de que alegado pelo autor que não
contratou o negócio jurídico. IV - De acordo com o entendimento jurisprudencial
Documento eletrônico VDA56176043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:24
Código de Controle do Documento: 48aa5f46-68a3-4a17-8d16-29b19536a222

consolidado, a inscrição indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao
crédito configura dano moral presumido. V - A existência de negativação em nome
do consumidor, sendo anterior e legítima, afasta o dever de reparação por danos
morais, consoante Enunciado de Súmula n. 385 do STJ.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados ao fundamento de
inexistência de omissão, consignando-se que a pretensão do embargante consistia
em rediscussão do mérito, notadamente quanto à aplicação da Súmula n. 385 do
STJ.
No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, o recorrente
aponta violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sustentando, em síntese, que
a negativação indevida enseja dano moral indenizável e que a Súmula n. 385 do
STJ não seria aplicável ao caso, pois a anotação pretérita teria sido objeto de
discussão judicial, com homologação de acordo e reconhecimento de sua
inexigibilidade.
Requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão
recorrido, afastar a aplicação da Súmula n. 385 do STJ e restabelecer a condenação
ao pagamento de indenização por danos morais nos termos fixados na sentença.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de
inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.
O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para declarar a
inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
Documento eletrônico VDA56176043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:24
Código de Controle do Documento: 48aa5f46-68a3-4a17-8d16-29b19536a222

Em grau de apelação, o Tribunal de origem manteve o reconhecimento
da inexistência do débito, mas afastou a condenação indenizatória, ao fundamento
de existência de anotação preexistente, aplicando a Súmula n. 385 do STJ.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts. 186 e
927 do Código Civil.
Sobre a questão, no acórdão recorrido foi reconhecido, expressamente, a
irregularidade da inscrição que deu ensejo à demanda, consignando a ausência de
comprovação da contratação e, portanto, a falha na prestação do serviço. Todavia,
foi afastada a indenização por danos morais com fundamento na existência de
anotação preexistente, reputada legítima à época da inscrição, aplicando a Súmula
n. 385 do STJ.
A controvérsia, portanto, não reside na configuração do ato ilícito
principal — já reconhecido —, mas na possibilidade de incidência da excludente
sumular diante das peculiaridades do caso concreto.
A Súmula n. 385 do STJ dispõe que “da anotação irregular em cadastro
de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
A
dessa orientação reside na ausência de dano moral indenizável
ratio
quando o consumidor já ostenta histórico de inadimplência regularmente
constituído, de modo que a nova inscrição irregular não lhe agrava a situação de
descrédito.
Todavia, a aplicação do enunciado pressupõe a existência de inscrição
anterior efetivamente legítima e juridicamente hígida. Esse é o ponto nuclear da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA56176043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:24
Código de Controle do Documento: 48aa5f46-68a3-4a17-8d16-29b19536a222

No caso, a Corte de origem reconheceu a existência de anotação
preexistente, mas também consignou que o recorrente apenas noticiou a existência
de ação judicial relativa a essa inscrição, sem comprovar, à época da instrução,
decisão que determinasse seu cancelamento ou reconhecesse sua inexigibilidade.
Assim, sob a ótica do Tribunal local, inexistiam elementos probatórios
suficientes para afastar a presunção de legitimidade da anotação anterior.
Essa conclusão está assentada em premissa eminentemente fático-
probatória: a ausência de comprovação, nos autos originários, de decisão judicial
apta a infirmar a legitimidade da inscrição pretérita.
A pretensão recursal, ao sustentar que houve homologação de acordo
com reconhecimento da inexigibilidade do débito anterior e, portanto, inexistência
de anotação legítima, demanda necessariamente o reexame do acervo probatório
para verificar: (i) se houve, de fato, decisão judicial anterior reconhecendo a
inexigibilidade do débito pretérito; (ii) se tal decisão estava comprovada nos autos
no momento oportuno; e (iii) se a anotação anterior poderia ser considerada
ilegítima à época da inscrição impugnada.
Tais providências esbarram no óbice da Súmula n. 7 do STJ, que veda o
reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial.
Não se trata, aqui, de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos,
mas de rediscussão da própria existência e da qualificação jurídica da anotação
preexistente, a partir de elementos probatórios cuja análise foi expressamente
enfrentada pelo Tribunal de origem.
Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte admite a flexibilização da
Súmula n. 385 do STJ quando demonstrada a ilegitimidade da inscrição anterior.
Contudo, essa flexibilização exige a presença de elementos probatórios seguros no
próprio acervo dos autos, circunstância que o Tribunal de origem afastou de forma
categórica.
Documento eletrônico VDA56176043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:24
Código de Controle do Documento: 48aa5f46-68a3-4a17-8d16-29b19536a222

Nesse contexto, a revisão da conclusão adotada pela Corte local
implicaria indevida incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta
instância extraordinária.
Para a admissão do recurso especial pela alínea do inciso III do
c
art. 105
da Constituição Federal, impõe-se a comprovação específica do dissídio
jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Exige-se, para tanto, a juntada de cópia integral dos acórdãos paradigma
(ou a indicação do repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados),
bem como a realização de cotejo analítico, com demonstração clara da similitude
fática entre os casos confrontados e da divergência na interpretação da lei federal.
A mera transcrição de ementas não satisfaz esse ônus argumentativo.
No caso, inexistente o confronto analítico, fica inviabilizada a
apreciação do dissídio, estando prejudicado o conhecimento do recurso especial
pela alínea .
c
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56176043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:24
Código de Controle do Documento: 48aa5f46-68a3-4a17-8d16-29b19536a222

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.201.409 / MG
Número Registro: 2025/0076682-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241774694003 50139605720208130079
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MELQUINELON DA SILVA GONZAGA
ADVOGADOS
: KELLY CRISTINA CONRADO MOREIRA LAGE - MG135206
LIVIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS - MG126744
RECORRIDO
: CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: MARCELO CANAAN CORREA VEIGA - MG102123
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA57079086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:50
Código de Controle do Documento: f8defdb8-593f-4102-97fe-39b67a523d25

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:50
Código de Controle do Documento: f8defdb8-593f-4102-97fe-39b67a523d25